Tribunal: TJPA
Processo: 0808326-85.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808326-85.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA DE BELEM BATISTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DE PORTARIA EMITIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. PRESENÇA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DA DEMORA QUE MILITA, POR ORA, EM FAVOR DA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e vinte (24ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência).

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO PARÁ

visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (Id. 2273270 – págs. 2/4) que, nos autos da ação de Mandado de Segurança com pedido de liminar
inaudita altera pars
, processo nº
0873230-21.2018.8.14.0301
, proposta por MARIA DE BELÉM BATISTA PEREIRA, deferiu o pleito liminar, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

Em consonância com os argumentos precedentes, defiro a liminar reclamada e, sem prejuízo do engajamento probatório a ser ainda efetuado, determino a suspensão dos efeitos da Portaria n° 350/2018-GAB/DPG, de 30.08.2018, de lavra da Defensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Para o caso de incumprimento, fixo multa diária de R$1.000,00.

Determino a imediata intimação da impetrada (Defensora Pública-Geral do Estado do Pará) para que cumpria a medida judicial e, querendo, preste as informações, inclusive na condição de presidente do órgão colegiado da Defensoria Pública Estadual, no prazo de 10 dias.

Juntada a peça informativa, dê-se vista ao Ministério Público para a manifestação de estilo.

Regime de urgência.

Belém, 04 de dezembro de 2018.

RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA

Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital”.

Em suas razões (Id nº 2272898 – págs. 1/15),
o agravante, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta, em síntese, que a impetrante é Defensora Pública e estava cedida à Prefeitura Municipal de Belém desde 2013. Entretanto, a servidora foi exonerada pelo Prefeito Municipal de Belém por meio do Decreto nº 86.130/2016, a contar de 08/07/16, realizando a devolução da servidora por meio do oficio nº GAB/P. PMB nº 302/2016, tendo a titular do órgão em que autora é servidora, revogado a cessão por meio da Portaria nº 238/2016-GAB-DPG, de 13.09.de 2016.

Alega que a servidora havia sido exonerada e devolvida, logo, fato legal consumado, e para que ela se mantivesse no órgão cessionário, deveria voltar ao órgão de origem, e ser refeito o processo de cessão, tendo em vista que decorre da discricionariedade da autoridade impetrada acatar ou não nova cessão. Assim, consumada a extinção da cessão, como o foi, a defensora impetrante deveria ter retornado ao seu órgão de origem e ali exercer todos os direitos que lhes são garantidos, licenças médicas, férias, licença prêmio, entre outros.

Prossegue aduzindo que o Prefeito, mesmo que não tivesse exonerado a agravada, a Defensora Pública-Geral poderia revogar a cessão por conveniência do serviço público, porquanto o ato de cessão está jungindo à categoria de atos discricionários de conveniência e oportunidade, obedecidos os procedimentos legais. Logo, a revogação da cessão preencheu o completo ciclo formativo de extinção.

Fala sobre licenças saúde e prêmio, assim como a designação da impetrante para o Núcleo Especial de Atendimento ao Homem – NEAH.

Aduz sobre a devolução de valores, bem como da anulação do Processo Administrativo Disciplinar.

Defende a necessidade de
concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, devendo ser mantido até o julgamento do mérito da ação principal.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Em decisão constante no Id. 2545296 – págs. 1/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido.

Foram opostas contrarrazões no Id. 2656002 – págs. 2/20.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 2238119 – Pág. 1/7).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de tutela de urgência em mandado de segurança que suspendeu os efeitos da Portaria nº 350/2018-GAB/DPG, de 30/08/2018, de lavra da Defensora Pública-Geral do Estado do Pará, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais).

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Assim, para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo nosso)

Como se sabe, para a concessão do efeito suspensivo, dois são os requisitos cumulativos: quando o relator observar elementos nos autos que evidenciem
a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e
houver risco de dano grave ou de difícil reparação
(
periculum in mora
).

In casu
, tem-se que o fundamento utilizado pelo magistrado de origem pautou-se na verossimilhança dos fatos deduzidos pela recorrida, mediante os quais constatou que a ausência da impetrante, ora agravada, não decorreu de má-fé, mas sim de um imbróglio administrativo derivado do órgão para o qual ela fora cedida, neste caso, a Prefeitura Municipal de Belém.

Nesse diapasão, a decisão ora hostilizada, que concedeu a recorrida a suspensão dos efeitos da Portaria nº 350/2018-GAB/DPG, não gera possibilidade de prejuízo financeiro de difícil reparação ao agravante, uma vez que o ato impugnado é dotado da reversibilidade. Isso porque, caso seja demonstrado no decorrer da instrução probatória que a agravada deva ressarcir ao erário pelos dias não trabalhados injustificadamente, a liminar poderá ser revogada e, por conseguinte, ensejará os efeitos da referida portaria.

A cassação da decisão interlocutória, por outro lado, neste momento, ensejaria sérios prejuízos à agravada, uma vez que esta seria forçada a devolver vultosa quantia à instituição à qual integra, fato controverso esse que só poderá ser dirimido efetuada a apreciação do mérito mandamental, de modo que se mostra temerário alterar a decisão guerreada.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 20/11/2020